Tribunal: TJSP
Processo: 2287948-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de afastamento da penhora de percentual de vencimentos do devedor agravante. CABIMENTO: Verbas alimentares. Impenhorabilidade. Aplicação do art. 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.